Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712075-87.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava das decisões da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708128-22.2025.8.07.0001 – ids 226596820; 229367313) que, em demanda cominatória para prorrogação do prazo do plano de saúde e realização de tireoidectomia, após manifestação do réu, declinou da competência, com base no CPC 286, II, para a 2a Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA. Alega a impropriedade de cogitar-se de litispendência quando um dos processos já foi extinto sem resolução do mérito e que o instituto da prevenção se restringe a juízos de um mesmo foro ou tribunal. mesma Justiça, razão pela qual não se aplicaria ao caso o CPC 286, II. Informa que o plano de saúde empresarial de que era beneficiário expirou em 13/12/24, em decorrência da rescisão do contrato individual de trabalho entre sua esposa e a Associação Bahia Sul da IASD, e que somente obteve o laudo médico para efetivação da cirurgia de que necessita naquela data, cuja cobertura foi recusada pela agravada. Informa que ajuizou demanda no foro do seu domicílio, em Itabuna/BA, mas pediu o cancelamento da distribuição por falta de condições para o pagamento das custas iniciais (R$ 2.611,74), apesar do deferimento parcial da gratuidade, consistente no parcelamento em duas vezes. Requer a suspensão da decisão agravada, inclusive quanto ao capítulo que suspendeu a tutela de urgência que fora inicialmente concedida pelo Juízo a quo. 2. A questão da litispendência foi superada no Juízo a quo, limitando-se a decisão à incidência do CPC 286, II. Data venia do entendimento do agravante, a prevenção é instituto que também se aplica há casos em que as demandas são ajuizadas em Justiças distintas, salvo em face de incompetência absoluta, hipótese alheia ao presente caso. Não há dúvida quanto à identidade da presente demanda com a que foi extinta, sem resolução do mérito, em Itabuna. Resulta claro, por outro lado, que a conduta do agravante revela exatamente o que o CPC 286, II, almeja evitar, a saber, a escolha do Juízo “conveniente” com o propósito de desautorizar, por via indireta, uma decisão que lhe foi desfavorável. Os precedentes citados pelo agravante referem-se, todos eles, a demanda propostas na “Justiça Comum” após a extinção de outra idêntica nos Juizados Especiais Cíveis. Sobreleva notar, todavia, que os Juizados são regidos por legislação específica (Lei 9.099/95), que não conta com norma semelhante à do CPC 286, II. Além disso, têm rito próprio e traduzem uma faculdade para o demandante, que pode optar pela “Justiça Comum”, inclusive posteriormente, ao vislumbrar, v.g., a necessidade de produção probatória incompatível com o rito simplificado. Dessarte, não constato o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator